Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA NEGADA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO EXECUTOR. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. INAPTIDÃO FÍSICA E MENTAL. ESCOLIOSE. HISTÓRICO DE TRANSTORNO MENTAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender ato de exclusão de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Policial Penal do DF.
2. A eliminação ocorreu após inaptidão verificada na avaliação médica admissional, por diagnóstico de escoliose e histórico de transtorno depressivo.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) se o Instituto AOCP detém legitimidade passiva para compor o polo da ação judicial; (ii) se há ilegalidade na exclusão do candidato com base em critérios previstos em portaria administrativa; (iii) se o ato administrativo violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia; e (iv) se há a necessidade de dilação probatória para exame da matéria de fundo do recurso.
III. Razões de decidir
4. Considerada pelo Juízo de origem a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, e não se insurgindo a parte autora, preclusa se torna a decisão quanto a esse tópico.
5. A avaliação médica foi realizada conforme critérios objetivos definidos em edital e na Portaria no 243/2021, que prevê como incapacitantes as condições diagnosticadas no agravante (escoliose acentuada e histórico psiquiátrico).
6. Os atos da banca examinadora gozam de presunção de legalidade. O controle judicial limita-se à legalidade do ato, não sendo possível substituir a avaliação técnica por juízo judicial, salvo ilegalidade manifesta, o que não se demonstrou no caso.
7. A eliminação ocorreu em conformidade com as regras do edital e com laudo médico oficial, razão pela qual a documentação particular apresentada não é suficiente para infirmar a conclusão da junta médica oficial.
8. Em princípio, a matéria de fundo deste recurso demanda dilação probatória, o que não é permitido nesta via, mas, sim, junto ao juízo de origem e mediante o crivo do contraditório.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. No mérito, recurso desprovido.